Tribunal: TJPA
Processo: 0001811-13.2007.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. APELA??O PENAL. ART. 33 c/c ART.40, III DA LEI DE DROGAS 11.343/06. ABSOLVI??O. INSUFICI?NCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.1. Havendo comprova??o da materialidade e da autoria do crime, n?o h? como acolher a pretens?o defensiva de absolvi??o por insufici?ncia de provas.2. Recurso conhecido e improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0001811-13.2007.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: PEDRO BARROS ALHO
ADVOGADO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 c/c ART.40, III DA LEI DE DROGAS 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de
Santa Izabel do Pará
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PEDRO BARROS ALHO
contra a sentença que o condenou a 7 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime do art.33 c/c art.40, III da Lei n.º 11.343/06.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 18/10/2007, por volta de 17:30h, o interno da Colônia Heleno Fragoso, após retornar da licença de Círio, foi revistado pelo agente prisional Artur Tavares Alexandre, oportunidade em que se encontrou na sua mochila, 500g (quinhentos gramas) da substância
cannabis sativa
, conhecida popularmente como maconha.

Após o flagrante, o apelante foi conduzido para Delegacia e na presença da autoridade policial, confessou o delito, afirmando que as drogas lhe pertenciam, e que iria distribuir o entorpecente entre os colegas internos.

Em razão disso, ele foi denunciado com incurso no art.33 da Lei n.º 11.343/06.
O feito tramitou regularmente e às fls. 170/173, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 177 e juntou razões recursais às fls.182. Protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a absolvição por inexistência de provas, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos, que o apelante tenha praticado o delito em questão.
Constam contrarrazões às fls. 184/185, pelo conhecimento e não provimento.
Às fls. 190/198, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e total improvimento do apelo, para manter incólume a sentença guerreada.
Feito revisado, nos termos regimentais.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo exclusivamente a absolvição por inexistência de provas, sob a alegação de que não restou comprovado nos autos a pratica delitiva descrita na denúncia.

Cumpre salientar, que o art.33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios. Também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu
, a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Constatação (fls. 45) e o Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 55).
Em relação à autoria, entendo que também está comprovada nos autos, diante do contexto fático-probatório. Isso porque, o apelante foi preso em flagrante delito, na posse de 500g (quinhentos gramas) de maconha, durante revista em casa penal, onde era interno.
Além disso, o apelante confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, bem como houve o flagrante, com a apreensão da droga. Portanto, não há como negar que a droga lhe pertencia e que se destinava ao tráfico.

Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de mera conduta, pelo que, à partir do momento em que o réu é preso na posse de droga, a tese de acusação se confirma. Desta forma, a concatenação das provas confirmam a tese acusatória, garantindo a legitimidade do decreto condenatório.

A condenação deve ser mantida, pois há provas suficientes para sustentá-la, mormente a prova testemunhal e a confissão da apelante perante a autoridade policial. Consta em seu depoimento na DEPOL, os seguintes termos:
¿Que o depoente admite que a droga era de sua propriedade; (...) que não era pra vender, apenas ia dar para outros apenados, disse que a droga lhe foi doada e ele havia prometido aos colegas que levaria e daria para eles consumirem(...)¿.

Ouvidos em juízo, os agentes prisionais Benedito Carlos Nunes Monteiro e Francisco de Assis Abreu Neto fizeram os seguintes relatos, respectivamente:
¿(...) que lembra que foi apreendido material com o réu na portaria da casa penal; que não foi ele quem apreendeu, que acha que foi o agente Artur quem apreendeu (...)¿.
¿(...) que o fato ocorreu na portaria principal da colônia agrícola Heleno Fragoso; que era agente prisional; que era um dia de retorno de licença e como tem muito interno retornando, normalmente são colocados vários agentes; que nesse dia ficou na portaria; que na revista do réu foi encontrado entorpecente; que era maconha; que era uma quantidade boa; que o réu confessou; que o réu disse que entraria com a droga para distribuir entre os presos (...)¿

Na esteira desse raciocínio, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Conforme visto linhas acima, os agentes prisionais foram uníssonos em relatar que o apelante foi encontrado com boa quantidade de maconha, com objetivo de traficar, ou seja, a fim de distribuir entre os colegas internos. Se o depoimento dos agentes prisionais fossem inverídicos, não estariam corroborando com as alegações do apelante, que confessou na fase policial.

Enfim, toda a estratégia defensiva consiste em desqualificar os depoimentos dos agentes prisionais e supervalorizar a versão do réu, que somente em juízo, mudou sua versão dos fatos. Ora, isso constitui uma verdadeira inversão de valores, já que se trata de confronto entre as palavras de alguém que está acusado por um crime, que não presta compromisso legal, por não ter obrigação de se autoincriminar, e a de quem é servidor público e que presta compromisso de dizer a verdade, sob as penas da lei.

Faz-se oportuno mencionar, que esse é inclusive o entendimento consolidado nesta e. Corte, de que a palavra dos policiais é merecedora de crédito, quando não destoam do conjunto probatório, como no caso em apreço. Vejamos:
APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA
. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO.
PALAVRA DOS POLICIAIS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução
. 2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau
em relação aos apelantes Osvaldo Braga da Silva e Cleyton Lima da Silveira. 3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito. 4. O pleito de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico ficou prejudicado, haja vista que o magistrado a quo proferiu sentença condenatória somente em relação ao delito de tráfico de drogas. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APR: 00021458920108140015 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 22/08/2019)

Desta forma, assim como concluiu o i. juiz sentenciante, tenho que a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destinava à distribuição dentro de casa de custódia penal, razão pela qual não há como se acolher a pretensão de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação do apelante, pela prática do crime do artigo 33 c/c art.40, III da Lei 11.343/06.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator